Tribunal: TJES
Processo: 5015425-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015425-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JENIFER DE JESUS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO REGULAR DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a falta grave pelo inadimplemento de parcelas da prestação pecuniária e indeferiu o pedido de redução do valor fixado em dois salários-mínimos para um salário-mínimo, formulado na execução da pena substitutiva imposta em condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a questão consiste em definir se a prestação pecuniária deve ser reduzida, à vista da alegada hipossuficiência econômica da apenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da prestação pecuniária demanda análise de elementos concretos, especialmente a situação econômica do condenado, nos termos do art. 45, § 1º, do CP.

4. A ausência de fundamentação específica para fixação acima do mínimo legal não implica, por si só, a obrigatória redução, quando os demais elementos do processo de execução revelam a capacidade de pagamento.

5. O relatório do SEEU registra que a apenada vem adimplindo as parcelas pactuadas, o que afasta a alegação de absoluta impossibilidade econômica e demonstra compatibilidade do valor com sua realidade financeira.

6. A prestação pecuniária, como modalidade de pena restritiva de direitos, deve exigir esforço razoável do condenado, não se configurando ilegalidade quando não comprometida a subsistência própria ou familiar.

7. A manutenção do valor fixado se justifica diante da inexistência de comprovação idônea da hipossuficiência e da conduta da própria apenada, que demonstra capacidade de continuidade dos pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do valor da prestação pecuniária exige comprovação concreta de incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas de hipossuficiência.

2. O adimplemento regular das parcelas pelo apenado afasta a pretensão de redução por suposta impossibilidade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, § 1º. Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.850.261/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 20/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JENIFER DE JESUS SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2001345-61.2021.8.08.0024, reconheceu a falta grave consubstanciada no não pagamento das parcelas da prestação pecuniária fixada e indeferiu o pedido de redução do valor da prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos para um salário-mínimo.

A agravante, em seu arrazoado, afirma que não possui condições de arcar com a prestação pecuniária fixada, sobretudo pelo fato de que não houve fundamentação para fixação acima do mínimo legal.

Aponta que a apenada recebe auxílio do Governo Federal, é genitora de dois filhos menores de catorze anos de idade, encontra-se desempregada e assistida pela Defensoria Pública, de modo que resta demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor fixado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de reduzir a prestação pecuniária para um salário-mínimo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16950240), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JENIFER DE JESUS SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2001345-61.2021.8.08.0024, reconheceu a falta grave consubstanciada no não pagamento das parcelas da prestação pecuniária fixada e indeferiu o pedido de redução do valor da prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos para um salário-mínimo.

A agravante, em seu arrazoado, afirma que não possui condições de arcar com a prestação pecuniária fixada, sobretudo pelo fato de que não houve fundamentação para fixação acima do mínimo legal.

Aponta que a apenada recebe auxílio do Governo Federal, é genitora de dois filhos menores de catorze anos de idade, encontra-se desempregada e assistida pela Defensoria Pública, de modo que resta demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor fixado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de reduzir a prestação pecuniária para um salário-mínimo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que a apenada foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Ao fixar as penas restritivas de direitos, o Juízo da Execução impôs a pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos, esta última “
por entender como suficiente e necessário para prevenção e reprovação do delito”
.

Ato contínuo, a Defesa postulou pelo parcelamento do pagamento da prestação pecuniária e da pena de multa, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Também postulou pela redução, o que, no entanto, ainda não tinha sido objeto de apreciação pelo Juízo.

Sobreveio, então, a informação de que a apenada somente havia adimplido com 6 (seis) das 40 (quarenta) prestações fixadas, tendo justificado o inadimplemento a partir de janeiro/2025 em razão das já alegadas dificuldades financeiras.

O Juízo
a quo
, a seu turno, enfim, indeferiu o pedido de redução, por entender que não houve a comprovação da impossibilidade de pagamento, sendo o valor fixado “necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito”, mas concedeu uma nova oportunidade à apenada para cumprimento da pena substitutiva.

Com efeito, sabe-se que a “
fixação do valor da prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, é ato que demanda a análise de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e a situação econômica do condenado
” (AgRg no AREsp n. 2.850.261/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Também não se pode olvidar que o art. 45, § 1º, do Código Penal preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

No caso, embora não tenha havido uma fundamentação adequada para a fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal, em consulta ao processo SEEU originário, consta relatório, datado de
25/09/2025
, no qual há a informação de que a apenada vem adimplindo com as parcelas fixadas, o que infirma a sua alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, considerando que a apenada vem realizando o pagamento das parcelas, não me parece que o valor fixado vem afetando a sua subsistência ou de seus filhos, de modo que comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a prestação pecuniária, por se tratar de pena, deve demandar certo esforço do condenado para o seu cumprimento.

Em arremate, uma vez que as alegações da Defesa foram infirmadas pelo próprio comportamento da apenada, que vem realizando o pagamento das parcelas fixadas, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.